Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-69.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705611-69.2020.8.07.0017 RECORRENTE: JUAREZ ARAÚJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À SUA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O dolo, como elemento subjetivo do tipo, deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, não havendo como adentrar a psique do agente no momento da ação. 2. A prova testemunhal produzida em juízo corrobora os elementos de prova colhidos na fase de inquérito, no sentido de que o réu costumava conduzir o veículo, produto de crime, ciente de sua origem ilícita, caracterizando a receptação. Por outro lado, não há provas quanto à autoria da adulteração dos sinais identificadores do veículo, o que acarreta a absolvição do réu em relação ao crime previsto no art. 311 do CP, devido à ausência de certeza quanto à sua conduta. 3. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, o que leva à redução da pena fixada na sentença. 4. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 1o e 180, ambos do Código Penal, porque, diante da ausência de dolo, deveria tê-lo absolvido do delito de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o e 180, ambos do CP, porque “a pretensão recursal pela absolvição demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.192.335/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015